Tribunal: TJMT
Processo: 1014221-27.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014221-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JULIETA CATARINA CALETTI DEON - CPF: 354.760.280-72 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE – AÇÃO PROPOSTA POR GRANDE PRODUTOR RURAL – CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE INSUMO - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARTE NÃO CARACTERIZADA COMO CONSUMIDORA FINAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Nas ações que envolvem insumos agrícolas, propostas por produtores rurais, e não se evidenciando a hipossuficiência financeira, descabe a incidência do Código de Defesa do Consumidor, eis que o produtor rural não se equipara ao consumidor, uma vez que não é o destinatário final do produto.

“(...)1.

Ação

de

rescisão

de

contrato

de

compra

e venda
de
insumos agrícolas,

cumulada

com

compensação por danos morais, indenização por danos materiais e revisão contratual.

2.

No

contrato

de
compra e venda
de
insumos agrícolas, o
produtor rural

não pode ser considerado
destinatário final,
razão pela qual, nesses casos, não incide o
Código de Defesa do Consumidor
.

3. Agravo não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1221549 / PR
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0322425-8 -
Relator(a)
Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
11/11/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 18/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIETA CATARINA CALETTI DEON
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Cobrança Securitária e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Prorrogação nº. 6331-20.2018.811.0055 (cód. 276704), movida em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S./A., deferiu a tutela de urgência pretendida pela autora para determinar que a instituição financeira primeira requerida suspenda imediatamente as cobranças advindas dos alegados débitos, inclusive levantando restrições junto aos órgãos e entes de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-se esse preceito cominatório a quanta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); indeferiu o pedido de aplicação do CDC ao presente caso, visto a relação estabelecida pelas partes ser de insumo.

Sustenta a agravante que, “o banco é perfeitamente enquadrável como fornecedor, também, diante do conceito do CDC amplo de fornecedor. Há, pois, relação de consumo entre banco e cliente, que é inclusive consagrada pelo art. 52 do CDC, que alude a “crédito ao consumidor”, estando estes sob a proteção da lei especial. E o Superior Tribunal de Justiça, como Corte Máxima em nível de direito infraconstitucional, seguindo a doutrina, pacificou seu entendimento no sentido de que a atividade bancária é, sim, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Tendo isso em vista, as instituições financeiras buscaram amparo para sua pretensão (de ver excluídas as suas operações da incidência das normas consumistas) no ordenamento constitucional”.

Assevera, “ser o CDC fundamental justamente porque as agravadas é que possuem os documentos contratuais e securitários, apólices, contratos, de todas as diligencias que tornaram afim de buscar a liquidação da operação segurada e não sendo documentos que a ora agravante possui, até porque não sabe qual a condução que foi tomada pelas agravadas”.

Sustenta também, que: “o juízo de piso se equivocou quando desconsiderou, a grave condição de hipossuficiência da agravante diante da relação estabelecida com os documentos, realizaram seus preenchimentos, confeccionaram os laudos e relatórios e atestam a frustação de safra e estão de posse de outros tantos que são fundamentais a lide, não havendo como a agravante produzir tais provas e muito menos se defender diante dos contratos de adesão ora firmados”.

Afirma que, “resta evidenciado nos autos, que, caso não ocorra a suspensão da decisão do Juízo de piso, continuará a trazer imensuráveis e irreparáveis danos à parte Agravante”.

Requer seja o presente recurso recebido, conhecido, sendo deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja reformada a decisão do r. julgador a quo, para deferir a aplicabilidade do Código do Consumidor - CDC no presente caso, em respeito ao quanto narrado e comprovado, especialmente a SÚMULA 297 DO STJ – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O pleito liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – Relatora em substituição legal.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID. Num. 19744961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão combatida que, apesar de DEFERIR a tutela de urgência pretendida pela autora, para determinar que a instituição financeira primeira requerida suspenda imediatamente as cobranças advindas dos alegados débitos, inclusive levantando restrições junto aos órgãos e entes de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-se esse preceito cominatório a quanta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
indeferiu
o pedido de aplicação do CDC ao presente caso, visto a relação estabelecida pelas partes de insumo, nos autos de Ação de Cobrança Securitária e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Prorrogação nº. 6331-20.2018.811.0055 (cód. 276704) movida pela ora Agravante, em desfavor de Companhia de Seguros Aliança do Brasil e Banco do Brasil S./A.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento desejado.

Ora, o Código de Defesa do Consumidor é norma de proteção consumerista; portanto, deve ser utilizada em benefício da parte hipossuficiente, no caso, àqueles que se enquadram como consumidores.

No caso dos autos, tem-se que a Agravante se trata de produtora rural, que exerce atividade de caráter empresarial, possuindo várias propriedades rurais de grande monta, o que inviabiliza, efetivamente, sua condição de consumidora.

Nesse sentido estão os pronunciamentos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO

RESCISÃO

CONTRATUAL,

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS, COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REVISÃO CONTRATUAL.
PRODUTOR RURAL.
INAPLICABILIDADE
DO
CDC.

1.

Ação

de

rescisão

de

contrato

de

compra

e venda
de
insumos agrícolas,

cumulada

com

compensação por danos morais, indenização por danos materiais e revisão contratual.

2.

No

contrato

de
compra e venda
de
insumos agrícolas, o
produtor rural

não pode ser considerado
destinatário final,
razão pela qual, nesses casos, não incide o
Código de Defesa do Consumidor
.

3. Agravo não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1221549 / PR
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2017/0322425-8 -
Relator(a)
Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
11/11/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 18/11/2019)

“
AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA

QUE

NEGOU

PROVIMENTO

AO

RECLAMO. INSURGÊNCIA
DO
AUTOR.

1.

"Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido
de
que no contrato
de
compra e venda
de
insumos agrícolas, o
produtor rural
não pode ser considerado
destinatário final,
razão pela qual, nesses casos, não incide o
Código de

Defesa

do Consumidor.
Ausente a relação
de
consumo, torna-se inaplicável a inversão
do
ônus da prova prevista no inciso VIII
do
art.

6º,

do
CDC, a qual, mesmo nas relações

de

consumo, não é automática ou compulsória, pois depende
de
criteriosa análise
do
julgador a fim
de
preservar o contraditório e

oferecer

à

parte

contrária

oportunidade

de

provar fatos que afastem o alegado contra si. Precedentes."(AgRg

no

AREsp

86.914/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
de
28/6/2012).

2.

Para

configuração

do

dever

de

indenizar

da recorrida, como pretende

a recorrente, seria imprescindível derruir as conclusões a que

chegou

a

Corte

local, o que demandaria o reexame
do
contexto fático-probatório

dos

autos, providência vedada em sede
de
recurso especial, em razão
do
óbice contido na Súmula 7 deste Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1657303 / SP
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2011/0227624-1 -
Relator(a)
Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador -
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
10/04/2018 -
Data da Publicação/Fonte
DJe 18/04/2018)

Com esses apontamentos, não merece qualquer reparo a decisão monocrática interlocutória combatida, que muito bem fez constar tais características, ressaltando-se a inexistência de hipossuficiência financeira. Vejamos:

“(...) Sendo assim, passo a análise do pedido de aplicação das normas consumeristas e, consequente, a inversão do ônus da prova no presente caso.

Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme narrado na peça exordial, não há demonstração de hipossuficiência probatória da autora, configurando-se como relação de insumo (relação intermediária) e não de consumo (consumidor final). Destaque-se que dos documentos apresentados pela requerente se extrai que a atividade agrícola da autora é exercida em caráter empresarial em inúmeras propriedades rurais de porte considerável, o que torna inviável a atribuição à autora de condição similar a consumidor.

(...)

Mencionado entendimento é corroborado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDUTO RURAL. PRODUTOR RURAL. INPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO. CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1963-17, DE 31-03-2000. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO COBRADA PELO BANCO. MORA NÃO DESCONSTITUÍDA. ENCARGOS ABUSIVOS NÃO INCIDENTES NO PERÍODO DE NORMALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inaplicável o CDC ao grande produtor rural que adquiriu maquinários, equipamentos agrícolas para o implemento de sua atividade produtiva. 2. Havendo pactuação expressa, a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados por consumidores em geral com instituições integrantes do sistema financeiro nacional após a vigência da MP 1963-17, de 31-03-2000. 3. A discussão sobre a possibilidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios foi encerrada com a edição da Súmula nº 472 do STJ, e, em se tratando de cédula rural, os encargos incidentes no período moratórios estão previstos no Dec. Lei nº 167/67, norma esta que não autoriza a incidência da comissão de permanência, mas apenas permite a cobrança de multa de 10%, e de juros de mora de 1% ao ano, consoante art. 5º, parágrafo único e art. 71 do decreto citado. 4. Apesar de pactuado, a comissão de permanência não foi cobrada pelo apelado em sede de execução, assim, não há que se falar em exclusão ou afastamento do encargo. 5. Não pode ser reconhecida a ausência de mora do devedor, visto que incidem somente após o inadimplemento, sem aplicação durante a normalidade contratual. (Ap 103926/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015). ”

(...)

Desse modo, INDEFIRO o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso. (...)”.

Desse modo, não há dúvidas de que a instituição financeira enquadra-se como fornecedor de produtos e serviços; todavia, a Agravante, na qualidade de grande produtora rural não se qualifica como consumidora, devendo, portanto, prevalecer a decisão recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020